Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NO PROCESSO NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO INDEFERIDO. SENTENÇA EXEQUENDA. DEVEDOR SOMENTE O RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a turma cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no dje: 23/9/2019. pág.: sem página cadastrada.).
2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (proferida em 27/9/2017, transitada em julgado em 27/10/2017 – ID 11945911), proposto em 08/12/2017 por Condomínio Prive do Lago Norte – Etapa 3 em desfavor de YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI, buscando o recebimento das taxas condominiais relativos ao imóvel lote 09, conjunto B do Condomínio Prive do Lago Norte – Etapa 3, débitos referentes ao período de 28/7/2008 a 10/11/2017. O título exequendo foi constituído em desfavor daquele que constava no condomínio como titular dos direitos possessórios referente ao imóvel.
3. A agravante alega que adquiriu os direitos aquisitivos do referido imóvel (lote 09, conjunto B do Condomínio Prive do Lago Norte – Etapa 3) “por meio de ‘INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES, CUMULADA COM PROMESSA DE COMPRA E VENDA’, instrumento este realizado junto ao Sr. Yuri Burached de Almeida Taquari que atualmente compõe o polo passivo do Cumprimento de Sentença retro mencionado, documento datado de 02 de Junho de 2017 (instrumento particular em anexo), anteriormente ao trânsito em julgado do processo judicial principal”.
4. De fato, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos colacionado aos autos (ID 128542468) demonstra que os direitos aquisitivos do imóvel foram transferidos por Yuri Burached de Almeida Taquari à pessoa jurídica AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA – EPP, ora agravante.
5. Todavia, não se tratava de aquisição de bem litigioso (o processo não tinha como discussão central o bem alienado), de modo a poder ser a coisa julgada operada na ação de cobrança estendida ao cessionário, o que justificaria sua admissão no processo nos termos do art. 109 do CPC
6. Além disto, sequer foi admitida a penhora do bem imóvel em questão para o pagamento da dívida condominial porquanto, nos embargos de terceiros opostos pela agravante, foi proferida sentença pela qual julgado procedente o pedido e desconstituída a penhora sobre o imóvel - ID 128542470.
7. O imóvel que permanece constrito e que será levado a alienação pelo NULEJ (mencionado na decisão agravada) é "Lote 19, Conjunto A do Condomínio Privê Lago Norte I-Etapa 3”, cuja penhora foi deferida pela decisão de ID 125152275, mantida pelo Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706080-98.2022.8.07.0000.
8. Assim, considerando que consta na sentença exequenda como devedor somente o responsável pelo imóvel à época da constituição da dívida, correta a decisão pela qual indeferido o pedido de ingresso da agravante do cumprimento de sentença, até porque, como já dito, a penhora do bem adquirido pela agravante já foi desconstituída nos embargos de terceiros (ID 128542470). Assim, não há interesse jurídico ou eventual prejuízo a sua esfera de direitos que justifique o seu ingresso no polo passivo do cumprimento de sentença.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.